Tribunal: TJSP
Processo: 1003440-24.2013.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Ação de rescisão contratual cumulada com pedido liminar de reintegração de posse e perdas e danos – Pedido reconvencional – Multa contratual prevista na cláusula 6a do instrumento firmado pelas partes – Julgamento duplo e contraditório desta matéria – Sentença proferida nos autos principais que afastou a aplicação da referida multa – Anulação da r. sentença no tocante à multa contratual –

Ementa:
Ação de rescisão contratual cumulada com pedido liminar de reintegração de posse e perdas e danos – Pedido reconvencional – Multa contratual prevista na cláusula 6a do instrumento firmado pelas partes – Julgamento duplo e contraditório desta matéria – Sentença proferida nos autos principais que afastou a aplicação da referida multa – Anulação da r. sentença no tocante à multa contratual – Impostos referentes ao imóvel anteriores à tradição – Revelia do reconvindo – Manutenção da r. sentença no que tange à condenação do reconvindo ao pagamento dos impostos do imóvel anteriores à tradição – Recurso provido em parte.

Dá-se provimento em parte ao recurso.